Tribunal: TJDFT
Processo: 0743142-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS.
II - JUIZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO RÉU. II.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
III - PRELIMINARES. III.1 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. III.2 - NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO CITRA PETITA. OMISSÃO CARACTERIZADA. FALTA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DA TOTALIDADE DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO PELA CORTE DE REVISÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. JULGADO INTEGRALIZADO.
IV - MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. FILHA MENOR DIAGNOSTICADA COM TDAH. NECESSIDADES PRESUMIDAS. AUMENTO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTADA. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ATESTAM A ADEQUAÇÃO DO LIMITE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, CONFORME FIXADO EM SENTENÇA, SEM O ACRÉSCIMO DE PARCELA FIXA IN NATURA RELATIVA AO CUSTEIO DE METADE DAS DESPESAS COM O PLANO DE SAÚDE DA MENOR. DIVISÃO EQUITATIVA DOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE.
V - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de alimentos, majorando a pensão alimentícia devida à filha menor para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a possibilidade de minoração da verba alimentar fixada em sentença, diante da alegada insuficiência financeira do alimentante; (ii) a viabilidade de condenação do alimentante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas com o plano de saúde da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 3.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
4. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Caso concreto em que, observado o regramento contido no art. 437, § 1o, do CPC, não se verificou a ocorrência de prejuízo à parte capaz de macular a higidez procedimental. 4.2. A ausência de abertura de prazo pelo magistrado para apresentação de alegações finais, por si só, não acarreta erro de procedimento capaz de macular o pronunciamento judicial vergastado, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Preliminar suscitada de ofício. Julgamento citra petita. Vício por omissão caracterizado na sentença recorrida. Pronunciamento de mérito em que não examinados todos os pedidos iniciais. Mácula reconhecida. Sentença parcialmente cassada. Necessidade inexistente de retorno dos autos ao juízo de origem. Causa madura. Processo em condições de imediato julgamento pelo Colegiado Recursal, que pode e deve decidir desde logo o mérito da lide integralizando o julgado em atenção aos postulados da celeridade e economia processual. Art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Omissão suprida. Julgado integralizado.
6. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
7. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
8. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, o quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 8.1 Na hipótese em análise, os documentos constantes nos autos são capazes de justificar a majoração da verba alimentícia fixada na sentença. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas pelo juízo de primeira instância.
9. Não demonstrada nos autos a real extensão dos ganhos mensais do alimentante, mostra-se prudente o indeferimento do pedido relativo ao custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas com o plano de saúde da menor, porquanto o seu incremento poderá onerar excessivamente o devedor, com manifesto prejuízo ao seu sustento e de sua família. 9.1. Necessária, contudo, a divisão equitativa dos gastos extraordinários relativos à saúde da alimentanda, porque não pode o alimentante se desvencilhar de deveres que lhe impõe o ordenamento jurídico por sua condição de pai.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; art. 226, § 7o; art. 229; CC, art. 1566, inc. IV; art. 1.694, § 1o; art. 1.699; CPC, art. 11; art. 282, § 1o; art. 373, inc. II; art. 435; art. 436; art. 437; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o; art. 1.013, caput e § 3o; art. 1.026, § 2o; art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o. Lei 8.069/90, art. 22. RITJDFT, art. 251, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00012853320178070011, Rel(a). FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, p. 2.10.2019. TJDFT, APC 20150110397783, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 27.4.2016. TJDFT, APC 07036240620218070003, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 30.9.2021. TJDFT, APC 07019004720208070020, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 4.5.2021.